Tribunal: TJPA
Processo: 0810665-75.2023.8.14.0000
Classe: RECURSO ADMINISTRATIVO
Relator(a): KEDIMA PACIFICO LYRA
Órgão julgador: KEDIMA PACIFICO LYRA
Órgão colegiado: Conselho da Magistratura
Assuntos: 10229 - Remoção
Data de julgamento: 2024-04-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO ADMINISTRATIVO (1299) - 0810665-75.2023.8.14.0000

RECORRENTE: SELMA SOUSA COSTA SILVA

RECORRIDO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA - Conselho da Magistratura

EMENTA

RECURSO ADMINISTRATIVO. JUÍZO PRÉVIO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. INTERPOSIÇÃO FORA DO PRAZO PREVISTO NO ART. 28, INCISO VII, DO REGIMENTO INTERNO DO TJPA. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO. ANÁLISE DO MÉRITO RECURSAL PREJUDICADA.

1. O prazo para interposição de recurso administrativo no âmbito do Conselho da Magistratura é de 10 (dez) dias úteis, conforme disposição contida no art. 28, inciso VII, do Regimento Interno do TJPA.

2. Na espécie, a decisão recorrida foi proferida em 31/05/2023 e a ciência do indeferimento do pedido ocorreu em 12/06/2023, com início do prazo recursal em 13/06/2023 e término em 26/06/2023.

3. Não obstante, o recurso administrativo somente foi interposto em 04/07/2023, fora do prazo regimental de 10 (dez) dias úteis, de modo que não pode ser conhecido, por ser intempestivo.

4. Ressalte-se, por oportuno, que a formulação de pedido de reconsideração não interrompe e nem suspende o prazo para interposição do recurso administrativo no âmbito do Conselho da Magistratura, por ausência de previsão normativa.

RECURSO NÃO CONHECIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores do Conselho de Magistratura do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em
NÃO CONHECER
do recurso administrativo, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 24 de abril de 2024

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de
RECURSO ADMINISTRATIVO
interposto por
SELMA SOUSA COSTA SILVA
objetivando reformar decisão proferida pela Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Consta dos autos que a recorrente, Analista Judiciário/Psicologia, lotada na equipe multidisciplinar da Comarca de Itaituba, formalizou expediente à Secretaria de Gestão de Pessoas do TJPA, solicitando que a vaga da servidora Simone Maria Pamplona Moreira, lotada na Comarca de Santarém, fosse ofertada nas vagas remanescentes do Edital nº 003/2023 – CRS/TJPA, para a Comarca de Belém, justificando o pleito pelo fato de a referida servidora estar no exercício de mandato classista.

A Presidente do Tribunal de Justiça, Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, acatou na íntegra o parecer jurídico da Divisão de Administração de Pessoal, decidindo pelo indeferimento do pedido (ID 14936092).

Em sequência, a servidora formalizou pedido de reconsideração da decisão, reiterando o pedido inicial para que a vaga remanescente fosse levada para habilitação dos servidores classificados no edital em vigência, possibilitando o direito de habilitação (ID 14936092, págs. 15-17).

Após, o Presidente do Tribunal em exercício, Des. Roberto Gonçalves de Moura, indeferiu o pedido em razão da inexistência de fato novo apto a modificar a decisão anterior (ID 14936092, pág. 23).

Em razões recursais foram reafirmados os argumentos anteriormente expendidos, com pedido para que “a vaga aberta na Comarca de Santarém pela servidora Simone Maria Pamplona Moreira, analista judiciária da área de psicologia, removida para a Comarca de Belém, seja ofertada nos termos do Edital 001/2022-CRS/TJPA e posteriormente a servidora Selma Sousa Costa Silva possa exercer o direito de se habilitar a vaga remanescente” (ID 14936092, pág. 24-25).

Os autos foram encaminhados ao Conselho da Magistratura para julgamento nos termos regimentais.

É o relatório.

VOTO

Em juízo de admissibilidade, verifico que
o recurso não deve ser conhecido por ser intempestivo.

A esse respeito, registre-se que o prazo para interposição de recurso administrativo no âmbito do Conselho da Magistratura é de 10 (dez) dias úteis, nos termos do art. 28, inciso VII, do Regimento Interno do TJPA:

Art. 28. Ao Conselho de Magistratura, além das atribuições previstas em lei ou neste Regimento compete:

VII - conhecer e julgar os recursos, interpostos regimentalmente no prazo de 10 (dez) dias úteis, contra as decisões administrativas do(a) Presidente, do(a) Vice-Presidente e do(a) Corregedor(a) Geral do Tribunal de Justiça. (Redação dada pela Emenda Regimental nº 32, de 20 de setembro de 2023).

Consigne-se, ainda, que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem se firmado no sentido de que
“o pedido de reconsideração não interrompe e nem suspende o prazo para interposição do recurso cabível”
(
AgInt no REsp 1374649/RN
,
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe 18/11/2022), entendimento perfilhado por este e. Conselho da Magistratura (
RecAdm
0808706-40.2021.814.0000
, Rel. Rosi Maria Gomes de Farias, julgado em 10/11/2021).

Assim, considerando que o mero pedido de reconsideração não interrompe e nem suspende o prazo recursal, o termo inicial para interposição do recurso começa a correr a partir da data da ciência da decisão que indeferiu o pedido, excluindo-se da contagem o dia do começo e incluindo-se o do vencimento.

Consigne-se, ainda, a oficialidade das comunicações por meio do Sistema Integrado de Gestão Administrativa (SIGADOC), nos termos da Portaria nº 2766/2014-GP, que disciplina a utilização do sistema no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Pará, destinado a produção, registro, comunicação, tramitação de documentos, expedientes e processos administrativos em meio digital, constando no art. 9º, inciso IV, que é de responsabilidade do usuário “verificar constantemente o sistema durante o horário de expediente quanto à existência de documentos ou processos aguardando por manifestação pessoal ou de sua unidade de lotação”.

Erigidas essas premissas, verifica-se no caso em exame que a comunicação dos atos ocorreu no sistema SIGADOC, no qual tramitou o pedido formulado pela recorrente (TJPA-MEM-2023/25084), constatando-se que: (i) a decisão recorrida foi exarada pela Presidente do Tribunal em 31/05/2023 (ID 14936092, p. 11/12); (ii) a servidora foi cientificada da decisão por e-mail encaminhado em 02/06/2023 (ID 14936092, p. 14); (iii) em 12/06/2023 foi formalizado pedido de reconsideração (ID 14936092, p. 15-17), o qual foi indeferido em decisão proferida em 16/06/2023 (ID 14936092, p. 22-23), com interposição de recurso ao Conselho da Magistratura em 04/07/2023 (ID 14936092, p. 24-25).

Com efeito, restou demonstrado que a recorrente teve ciência inequívoca da decisão, optando por formalizar pedido de reconsideração que, conforme ressaído alhures, não interrompe e nem suspende o prazo para interposição do recurso cabível.

Sendo assim, como a ciência da decisão tornou-se induvidosa em 12/06/2023, deve a referida data ser considerada como marco inicial para interposição do recurso, com início do prazo em 13/06/2023 e término em 26/06/2023. Não obstante, o recurso administrativo somente foi interposto em 04/07/2023 (ID 14936092, p. 24-25), fora do prazo regimental de 10 (dez) dias úteis, razão pela qual não pode ser conhecido, por ser intempestivo.

Importante ressair que, ainda que fosse considerado para início de contagem do prazo recursal a data da ciência da decisão que indeferiu o pedido de reconsideração, mesmo assim o recurso seria intempestivo, pois após consulta na tramitação do expediente TJPA-MEM-2023/25084, constata-se que a decisão foi proferida em 16/06/2023 e a recorrente foi cientificada em 19/06/2023 (segunda-feira). Desta forma, o prazo recursal teria início em 20/06/2023 (terça-feira), recaindo o décimo dia útil em 03/07/2023 (segunda-feira), porém a interposição do recurso somente ocorreu no dia 04/07/2023 (terça-feira), portanto, fora do prazo regimental.

Ao lume do exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso administrativo, por ser intempestivo, restando prejudicada a análise do mérito recursal.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 26/04/2024